Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702455-17.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA e por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 258701227) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0714694-33.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a decisão agravada: “Vistos etc. Instada a se manifestar à luz do art. 99, § 2o, parte final, do Código de Processo Civil, a parte autora reafirmou o pedido de gratuidade judiciária e juntou documentos que, sob seu ponto de vista, comprovariam a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Pois bem. Da análise dos autos, constato que o requerente aufere rendimentos mensais superiores a R$8.000,00 (sete mil reais) brutos. Além disso, instado a se manifestar, o autor não logrou demonstrar, documentalmente, a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Isso porque os débitos apresentados não possuem especificação ou justificativa, ademais, não são de grande monta comparado ao recebimento de valores pela parte exequente. Consigno que, embora o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil tenha estabelecido a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal disposição normativa possui caráter relativo e não impede o indeferimento do pedido de gratuidade, quando a parte, auferindo rendimentos mensais consideráveis, não comprova a impossibilidade de custas as despesas do processo. (...) Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil)” (ID 258701227). Inconformados, os agravantes recorrem. Sustentam, em síntese, que a renda líquida da servidora aposentada é inferior a dez salários-mínimos, enquadrando-se nos parâmetros legais para a concessão do benefício. Argumentam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural possui presunção de veracidade (art. 99, § 3o, CPC) e que a maior onerosidade do processo atual, que inclui a tarifação de honorários de sucumbência, deve ser considerada na aferição da hipossuficiência. Alegam, ainda, a existência de perigo de dano, uma vez que o não recolhimento imediato das custas acarretará a extinção prematura do processo. Ao final, pugnam pelo efeito suspensivo ativo. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Esta Corte tem consolidado o entendimento de que a presunção de hipossuficiência econômica para pessoas naturais, embora relativa, deve ser norteada por critérios que garantam o efetivo acesso à justiça. Para tanto, este colegiado adota como parâmetro o limite estabelecido pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que presume em situação de vulnerabilidade econômica aquele que aufere renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Confira-se: “Quanto à gratuidade de justiça, reconheceu-se a hipossuficiência econômica do apelante, comprovada por documentos que demonstram renda líquida mensal de R$ 2.308,84, compatível com o parâmetro de até cinco salários mínimos fixado pela Resolução n.o 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. A presunção de veracidade prevista no art. 99, §3o, do CPC não foi elidida...” (Acórdão 2074461, 0734358-04.2025.8.07.0001, de minha relatoria, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 26/01/2026); “1. A Constituição Federal (CF), em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC), que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 3. Para a concessão do benefício, não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário” (Acórdão 2073532, 0736117-06.2025.8.07.0000, Relator LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 21/01/2026); “3. Embora a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja relativa, a análise do caso concreto demonstrou que a autora-apelante aufere renda líquida inferior a cinco salários-mínimos, com descontos obrigatórios e encargos que comprometem sua subsistência. 4. Com base na Resolução da Defensoria Pública do DF e em precedentes da 6a Turma Cível do TJDFT, entendeu-se pela caracterização da hipossuficiência econômica. Assim, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça, com base no art. 5o, LXXIV, da CF e nos arts. 98 e 99 do CPC” (Acórdão 2073506, 0703413-19.2021.8.07.0019, de minha relatoria, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 21/01/2026). A agravante demonstrou, por meio de seus contracheques (ID 257272706) e extratos bancários (ID 258500759 - Pág. 4-10), que possui uma renda bruta de R$ 8.253,23, que depois dos descontos compulsórios resulta no líquido de R$6.246,55, portanto, inferior a cinco salários-mínimos. Portanto, nesta cognição sumária, compreende-se que a renda líquida demonstrada, somada à natureza alimentar das verbas buscadas no cumprimento de sentença, reforçam a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo são igualmente demonstrados, diante do comando de recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para suspender a exigibilidade das custas até julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator